Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004456-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES DA SILVA - CPF: 037.079.651-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPY DE SOUZA GARCIA - CPF: 107.640.026-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, I E IV DO CP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) – SUSCITADA ILEGALIDADE ANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA DEFESA PARA POSTERIOR DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO – INAPLICABILIDADE – DINÂMICA SUGERIDA PELO IMPETRANTE QUE NÃO POSSUI QUALQUER AMPARO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE
SOCIAL DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – COMPORTAMENTO INSÓLITO – REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP) – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EVENTUAL ATRASO NÃO IMPLICA AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE PRISÃO (STF SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 1.395/SP E STJ HC 577.645/MA) – PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A dinâmica sugerida pelo impetrante não possui qualquer amparo legal (diferente é a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para a conversão do flagrante em preventiva – art. 311, do CPP, com a redação que lhe deu a Lei 13.964/2019).

Acerca da prisão preventiva, extrai-se dos autos que esta foi adequadamente motivada com base em elementos concretos constantes no caderno processual, restando demonstrada a elevada
periculosidade do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado.

A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 'Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade' (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020).

Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, delito hediondo (art. 1o, I, da Lei n. 8.072/1990), o que excepciona a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, nos termos do seu art. 5o-A.

Ademais, o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à concessão, como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, art. 648, II e art.660, §2o, do CP, ambos do CPP, e art. 7o da Convenção americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica, impetrou
habeas corpus
em favor de
Douglas Alves da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, aqui apontado como autoridade coatora. (Id 79962971)

Extrai-se que o paciente, se encontra em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, II e IV, Código Penal.

Inicialmente, o impetrante relata que em 21 de julho de 2020, peticionou junto à delegacia municipal de Matupá, solicitando se havia pedido de prisão em desfavor do paciente, e segundo ele, a ilustre Delegada ocultou a decisão proferida que havia decretado a prisão do acusado.

Sustenta que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.

Aduz que autoridade acoimada coatora não realizou a revisão de ofício quanto necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Ainda, segundo o impetrante, o paciente foi preso em 10 de dezembro, encontrando-se em uma cela com mais de 20 (vinte) pessoas, correndo sério risco de contrair COVID-19, pois segundo ele, na cadeia de Peixoto de Azevedo existem muitos contaminados.

Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, com emprego lícito, casado e filho menor.

Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura,
ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 80913987). As informações foram juntadas (Id. 82410461).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 83400456)

“
Habeas Corpus
: Homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido - Busca-se a restituição do ius ambulandi ao paciente –
Liminar indeferida
– Não há em nosso ordenamento jurídico norma impondo a obrigatoriedade de prévia comunicação da defesa acerca da decretação de prisão preventiva, sendo de rigor, com o advento da Lei no 13.926/2019 – “Pacote anticrime”, a prévia provocação do órgão acusatório, querelante, assistente ou representação da autoridade policial. Outrossim, a apresentação espontânea do paciente perante a autoridade policial não elide a necessidade de custódia cautelar, sobretudo quando concretamente demonstrada a necessidade da constrição preventiva para garantia da ordem pública, como no caso - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade social do suplicante, evidenciadas pelo modus operandi da conduta, haja vista que o suplicante Douglas, em tese, em razão de desentendimento banal com a vítima, muniu-se com arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12, vindo a desfechar 05 (cinco) disparos em face desta, que desfigurou a face do ofendido, causando assim sua morte, tendo o suplicante, ato contínuo, empreendido fuga do local do crime, tomando rumo ignorado - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado - Precedentes do TJMT e STJ – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Quanto ao propalado excesso de prazo, tem-se que, in casu, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o processo tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, decorrente da própria natureza do procedimento bifásico/escalonado dos crimes sujeitos a Júri Popular; além disso, verifica-se que a audiência de instrução está designada para o próximo dia 21.06.2021 - “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (STF - SL 1395 MC-Ref) -
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Douglas Alves da Silva.

Em juízo de cognição sumária, próprio dessa espécie de ação constitucional, não verifico flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão do pleito.

De início, consigno que não há falar em ilegalidade na ausência de prévia comunicação da defesa, para posterior decisão do juízo de origem acerca da possibilidade de homologação do flagrante e eventual conversão em prisão preventiva.

A dinâmica sugerida pelo impetrante não possui qualquer amparo legal (diferente é a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para a conversão do flagrante em preventiva – art. 311, do CPP, com a redação que lhe deu a Lei 13.964/2019).

Com relação as boas condições, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 79962981 – fls. 14 a 17)

“(...)Primeiramente, insta consignar que, conforme dispõe o art. 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de oficio, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que está em liberdade, não frustre o procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

Contudo, para a respectiva decretação, faz-se necessário o preenchimento do requisito objetivo da existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, também conhecido como "fumus comissi defleti", e a existência de um dos requisitos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, denominado "periculum libertatis", consistente na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, das peças carreadas aos autos, estão presentes os indicio& de autoria e a materialidade, isto é, o "fumus comissi defleti", em face dos esclarecimentos advindos do BO n° 2020.168337, (anexo).

Dessume dos autos do inquérito policial que o representado DOUGLAS, supostamente motivado por desentendimentos com a vítima FILIPY, efetuou disparos de arma de fogo contra esta, resultando em seu falecimento, conforme laudo de necropsia incluso.

A materialidade delitiva, portanto, está evidenciada.

Os indícios de autoria, de igual forma, são extraídos das informações acima descritas.

No caso em comento, além de o delito imputado ao representado ser doloso, possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão, verifico a presença de outros fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública (CPP, Art. 312) e a continuidade dos crimes de natureza patrimonial.

A necessidade de garantir a ordem pública revela-se, inclusive, porque o modus operandi demonstra o total desprezo do representado pela vida humana, com viés de frieza e indiferença.

Desta feita, a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, desestimulando o representado de outras investidas criminosas.

(...)

Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva de DOUGLAS ALVES DA SILVA com fundamento no art. 312 do Código de Processo Civil. (...)”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“(...) A prisão preventiva decretada em desfavor do acusado DOUGLAS ALVES DA SILVA foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do custodiado

A prisão cautelar do acusado está calcada, inclusive, no "modus operandi", pois com viés de crueldade ceifou a vida da vítima Filipy, deflagrando 05 (cinco) tiros calibre 12, o qual desfigurou a face da vítima.

Não bastasse, o custodiado foragiu do local do crime, tomando rumo ignorado, inviabilizando a aplicação da lei penal. Sendo assim, está concretamente fundamentada a custódia cautelar.

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacifico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS ALVES DA SILVA,
o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”

Pois bem.

No que respeita a decisão combatida, vê-se estar devidamente fundamentada, nos termos da Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), atendendo ao disposto no ordenamento processual (artigos 282, 312 e seguintes do Código de Processo Penal), revelando-se necessária e adequada para o momento, em especial quando presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (ocorrência policial e depoimentos).

Extrai-se dos autos, que o Juízo
a quo
entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a gravidade do crime imputado e a periculosidade do acusado.

Observa-se que, as documentações corroboram a decisão do juízo
a quo
, como o boletim de ocorrência n. 2020.168337, relatório policial e termo de depoimento das testemunhas (Id 79962978 e 79962976)

Com efeito, '
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria"
(HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)

Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Ainda, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14 de outubro de 2020, sobre a tese da reavaliação da prisão, entendeu-se que:
“A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, não implica automaticamente revogação da prisão preventiva. Devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.
” Suspensão de Liminar n. 1.395/SP

Desse modo, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que: (Id 82410461)

“Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL que imputa ao paciente DOUGLAS ALVES DA SILVA a prática, em tese, da conduta delitiva capitulada no artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso de dificultou a defesa) do Código Penal.

Inicialmente, a decretação da prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Delegado de Polícia durante as investigações da mora da vítima Filipy tendo em vista que o paciente havia, logo em seguida, empreendido fuga do local do crime, tomando rumo ignorado.

Esta decisão, inclusive, foi calcada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo viés de crueldade e frieza, pois o paciente desferiu 05 (cinco) tiros contra a vítima com arma de fogo calibre 12, os quais desfiguraram o rosto da vítima.

Dessume dos autos que tão logo ceifou a vida da vítima Filipy, o paciente empreendeu fuga com um veículo que estava estacionado na propriedade rural em que trabalhavam. Nesse ponto, sua captura só foi realizada 05 (cinco) meses após a data da decretação da prisão preventiva (21/07/2020), sendo cumprida apenas em 10/12/2020.

Logo o decreto prisional, além de fundamentado na garantia da ordem pública, estava especialmente calcado na garantia da aplicação da lei penal e da regular instrução criminal, conforme preconiza o artigo 312 do CPP.

Neste contexto, não havendo qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, MATENHO-NA pelos mesmos fundamentos.

Em relação a Ação Penal, a denúncia foi oferecida em 11.12.2020 e seu recebimento foi realizado em 07.01.2021.

A Defesa apresentou resposta à acusação em 16.03.2021.

A audiência de instrução foi designada para 21.06.2021 às 16h, por ausência de vaga anterior na pauta. (...)”

Por fim, no tocante à alegação da Recomendação CNJ no 62/2020, tal normativa não pode servir de escudo para impedir a decretação de prisões preventivas nos casos em que,
a priori
, estejam presentes os requisitos da necessidade e adequação da medida, ainda mais sem a comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco em relação à Covid-19, cujas moléstias encontram-se elencadas na aludida recomendação.

Ademais, o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, delito hediondo (art. 1o, I, da Lei n. 8.072/1990), o que excepciona a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, nos termos do seu art. 5o-A.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE O PACIENTE E CORRÉU SOLTO NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EXISTENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA E RAZOÁVEL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. CRIME VIOLENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A pronúncia tem fundamento para manter a custódia na gravidade do crime, evidenciada nas circunstâncias fáticas, a qual pode ser extraída do decreto de prisão, pois o paciente e os corréus "são apontados como integrantes de uma quadrilha de traficantes e, segundo relatos contidos nos autos, o crime de homicídio aqui apurado teria sido cometido em razão de disputa por pontos de venda de drogas ilícitas, razão, portanto, apta a ensejar a constrição". 2. Não se verifica similitude fático-processual entre o paciente e o corréu solto, porque aquele evadiu-se e ficou foragido por cerca de 15 meses. 3. Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, diante do teor das informações constantes nos autos e no site do Tribunal de origem, após a pronúncia, proferida em 13/11/2018, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram julgados em 7/12/2018, havendo a interposição de Recurso em Sentido Estrito em 18/12/2018, que, além de suspender o julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do art. 584, § 2o do CPP, seguiu sua marcha dentro da normalidade, e o Tribunal estadual negou provimento a esse recurso em 13/8/2019. Em 13/8/2019, a defesa do paciente opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido, sendo não acolhidos os embargos, à unanimidade, em 2/10/2019. O paciente, diante do resultado dos julgamentos proferidos, interpôs Recurso Especial e Extraordinário. Após a interposição dos recursos, o réu requereu a revogação da prisão preventiva em dezembro de 2019, pleito que restou indeferido. Verifica-se, então, que a demora dá-se pelo processamento dos recursos extraordinários interpostos pelo próprio paciente. 4. O paciente foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, crime praticado com violência ou grave ameaça, impossibilitando, assim, a revogação da prisão preventiva, em razão da atual situação de pandemia causada pelo Covid-19, conforme entendimento desta Corte superior. 5. Habeas corpus denegado. (HC n. 586.064/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2020)

Cumpre ressaltar ainda, que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à concessão, como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas Alves da Silva.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021